Tribunal: TJBA
Processo: 8040224-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040224-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUSLANE DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA. NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte Recorrente alega que sofreu negativação indevida por dívida que desconhece. A sentença julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo que a instituição financeira comprovou a validade da contratação por meio digital.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3. Analisar a impugnação à gratuidade da justiça deferida à Recorrente.

4. Verificar a validade da contratação eletrônica e a legalidade da inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Avaliar o cabimento de indenização por danos morais em virtude da negativação.

III. Razões de decidir

6. A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada. O recurso apresenta os motivos de fato e de direito pelos quais a parte Recorrente busca a reforma da sentença, permitindo o exercício do contraditório.

7. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera. A parte Recorrida não apresentou provas capazes de afastar a presunção legal de insuficiência financeira da consumidora, devendo o benefício ser mantido.

8. No mérito, a contratação eletrônica é válida e regular. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao juntar aos autos o registro completo da operação. Ficou demonstrado o envio de documentos pessoais, a realização de biometria facial por meio de fotografia, o recebimento do cartão no endereço e a sua efetiva utilização.

9. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos decorreu da falta de pagamento das faturas geradas pela utilização do crédito. A conduta da instituição financeira configura exercício regular de um direito reconhecido, o que afasta a existência de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação eletrônica validada por biometria facial e envio de documentos pessoais é regular. 2. A negativação decorrente de inadimplência em contrato válido configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8040224-49.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
LUSLANE DA CONCEICAO LIMA
e como Apelado
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça